Tribunal: CARF
Processo: 10630.002773/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.002773/2008-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.546 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
JOSÉ FABIANO PENHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.002773/2008-23
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.546 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.002773/2008-23

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância: O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra o lançamento
consubstanciado na Notificação de Lançamento, de folhas 07 a 09, relativa ao ano-
calendário 2005, da qual tomou ciência em 01/09/2008, que apurou crédito tributário
total de R$ 5.852,38.
Motivou o lançamento a constatação de dedução indevida de despesas médicas,
no valor de R$ 10.500,00, já que, regularmente intimado, o contribuinte não
comprovou o efetivo pagamento das despesas relativas à profissional Isaura Cristina
Senna de Oliveira, alegando ter efetuado pagamentos em espécie, já que teria dinheiro
em mãos devidamente informado em declaração.
Na complementação da descrição dos fatos também consta que, em relação à
profissional Isaura Cristina Senna de Oliveira, foram emitidos dez recibos, com valor
total de R$ 10.500,00, o que denotaria um alto grau de complexidade. A profissional
atua na área de Radiologia, onde o maior valor máximo cobrado gira em torno de R$
100,00, e teria prestado serviços exclusivamente para o contribuinte no ano-calendário
2005.
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação em
22/09/2008, alegando, em síntese, que:
1. cumpriu todas as formalidades técnicas e estruturais que norteiam a
declaração do imposto de renda;
2. todas as deduções lançadas em sua declaração são verdadeiras, tendo crédito
de confiabilidade;
3. o fiscal extrapolou sua função fiscalizadora, que seria mera análise dos
documentos comprobatórios que justificam as deduções;
4. não existe uma tabela que regulamente o preço que um profissional deva
cobrar, sendo a Sra. Isaura excelente odontóloga que, além de sua competência como
dentista, possui especialização em Radiologia;
5. conforme o próprio fiscal declarou, justificou as deduções apresentando os
recibos e informando na declaração que possuía dinheiro em mãos;
6. se o contribuinte declara que possui dinheiro em mãos, sendo esta quantia
suficiente para pagar uma despesa, devidamente comprovada por recibos, não há que
se falar em saques bancários ou cheques, uma vez que pagou pelos serviços
utilizando-se do dinheiro que possuía em mãos;
7. o impugnante cumpriu rigorosamente todos os requisitos e determinações
legais que justificassem o lançamento da dedução;
8. não houve por parte do fiscal a certificação da efetiva prestação dos serviços
odontológicos e psicológicos, tendo sido feridos os princípios da legalidade e da
tipicidade, segundo acórdão exarado pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região.
Para instruir o pleito, apresentou os documentos de folhas 05 a 17.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.546 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.002773/2008-23

DESPESAS MÉDICAS.
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a
disponibilidade de simples recibos, sem vinculá-los ao pagamento realizado, mormente
quanto tal aspecto foi objeto de intimação por parte da autoridade lançadora e pairam
dúvidas sobre a ocorrência das despesas pleiteadas.
Ciente do acórdão da DRJ em 02/03/2011, o(a) contribuinte, em 01/04/2011,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) inexigibilidade de arrolamento de bens
b) os recibos e documentos apresentados cumprem os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
c) tempestividade do recurso voluntário
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.546 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.002773/2008-23

reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação foi apresentada tempestivamente e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, alterado pelas Leis no 8.748/93 e
9.532/97, que disciplinam o processo administrativo fiscal. Assim, dela toma-se
conhecimento.
Versam os autos sobre dedução indevida de despesas médicas, no valor total de
R$ 10.500,00.
Dos Princípios Constitucionais:
Em primeiro plano, no que tange à alegação de lesão aos princípios
constitucionais, há que se observar não ser da competência do julgamento
administrativo pronunciar-se a respeito da conformidade da lei, validamente editada
pelo Poder Legislativo, a ponto de declarar-lhe a nulidade ou a inaplicabilidade ao
caso expressamente previsto, matéria reservada ao Poder Judiciário.
Neste contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao
texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-
se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou
outros aspectos de sua validade. Em verdade, o julgamento administrativo, segundo o
sistema de autocontrole da legalidade dos atos administrativos, consiste em examinar
se os lançamentos fiscais são consentâneos com as normas legais vigentes.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la sem
perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. Dessa forma, o
tratamento tributário dispensado ao contribuinte segue estritamente os preceitos legais
pertinentes à espécie, os quais devem ser fielmente observados pela autoridade
lançadora e julgadora, cuja atividade é vinculada e obrigatória (artigo 142, § único, do
Código Tributário Nacional). Até que o Poder Judiciário, por meio do Supremo
Tribunal Federal, manifeste-se sobre a inconstitucionalidade de algum dispositivo
legal, é de se observar a legislação em vigor e efetuar o lançamento, sob pena de
responsabilidade administrativa.
Sobre este entendimento vale transcrever as palavras do mestre Helly Lopes
Meirelles: “O agente público fica inteiramente preso ao enunciado da Lei, em todas as
suas especificações... a liberdade de ação do administrador é mínima, pois terá que se
ater à enumeração minuciosa do Direito Positivo.” (Meirelles, Helly Lopes. Direito
Administrativo Brasileiro, 19a ed. - São Paulo, Revista dos Tribunais, 1994, pág. 101).
Da jurisprudência:
As decisões administrativas ou judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF
sobre a inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Das Despesas Médicas:
Sobre a glosa de despesas médicas necessário se faz transcrever a legislação que
trata do assunto, na espécie, o art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999) vigente, cuja matriz legal é o art. 8o, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, que dispõe:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.546 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.002773/2008-23

fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”
Quanto a gastos efetuados com profissionais da área de saúde, pessoas físicas,
pleiteados como dedução nas respectivas DAA’s, cabe dizer que, em princípio,
admite-se como prova de pagamentos os recibos fornecidos por profissionais
competentes, legalmente habilitados, desde que neles constem os requisitos
estabelecidos pelo no art. 80, §1o - incisos II e III, do RIR/1999, anteriormente
transcrito.
Contudo o mesmo Regulamento, em seu art. 73, § 1o, estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
À luz do exposto anteriormente, com destaque especial para o citado art. 73,
tem-se que a autoridade administrativa, nos termos que lhe reserva e determina o art.
142 do CTN, age de forma vinculada, revestida da legalidade que norteia a sua
atividade. Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos/nota
fiscal, como forma de comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o art.
80, § 1o, III, do RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame, numa
visão sistêmica da legislação tributária.
Cabe esclarecer, sobre noção básica da teoria da prova no âmbito
administrativo, que, na busca da verdade material, a autoridade administrativa, seja
lançadora ou julgadora, forma seu convencimento, por vezes, não a partir de uma
prova única, concludente por si só, mas de um conjunto de elementos que, se
isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma
dada situação de fato.
A referida autoridade não está adstrita a uma pré-estabelecida hierarquização
dos meios de prova, podendo firmar sua convicção a partir do cotejo de elementos de
variada ordem - desde que estejam esses, por óbvio, devidamente juntados ao
processo.
Assim é no processo administrativo fiscal, porque nesta seara, a comprovação
fática do ilícito raramente é passível de ser produzida por uma prova única, isolada.
No âmbito dos ilícitos de ordem tributária dificilmente ter-se-á um documento que
ateste, isolada e inequivocamente, a prática de tais ilícitos; a prova única, aliás, só
seria possível, praticamente, a partir de uma confissão expressa do infrator,
circunstância que dificilmente se terá, por mais evidentes que sejam os fatos.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.546 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.002773/2008-23

Dessa forma, existindo dúvida quanto à efetividade dos gastos médicos
declarados, especialmente se há suspeita de serem exagerados, a legislação tributária
permite que a autoridade tributária não acate simples recibos como provas suficientes
para evidenciar as efetivas realizações de tais gastos, podendo, a seu juízo, visando à
formação de sua convicção, solicitar elementos adicionais que demonstrem de modo
absoluto a veracidade do pleito declarado.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem cabe a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu expressamente
que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando para
ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para o
sujeito passivo o ônus de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo,
deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação.
Nesse contexto, exigiu-se, além dos comprovantes de despesas médicas,
apresentar comprovação do efetivo pagamento às despesas médicas. Para a
comprovação da efetividade dos pagamentos, tem-se, por exemplo: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do
prestador dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos,
transferências interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de
pagamentos, podendo também o interessado apresentar outros que julgar
convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais.
Ressalte-se que, na fase de fiscalização, o contribuinte juntou ao processo, com
relação às despesas médicas, apenas recibos, conforme descrito pelo fiscal autuante. O
fato é que também na fase impugnatória, o contribuinte limitou-se a tecer suas
alegações e anexar os mesmo recibos trazidos anteriormente.
Ora, não pode haver dúvida de que o ônus da prova das deduções é do
contribuinte, pois foi ele quem as declarou como existentes e somente ele se
beneficiará delas; logo, sendo o principal interessado, cabe-lhe o encargo da
comprovação inequívoca dessas deduções. Portanto, se a fiscalização exigir a
comprovação da efetividade dos pagamentos deve fazê-lo, tenha ocorrido por
quaisquer das maneiras possíveis de pagamento: dinheiro em espécie, cheques,
transferências bancárias, ordens de pagamento, etc.
Neste ponto, convém lembrar que a forma de pagamento de despesas (dinheiro,
cheques, transferências...) é uma opção do contribuinte. No entanto, para despesas que
podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda, aquele deve se precaver
com meios de comprovação do seu efetivo pagamento. Dessa forma, cabe ao
beneficiário das deduções provar que realmente efetuou o pagamento no valor
constante do comprovante e/ou no valor pleiteado como despesa, bem assim a época
em que o gasto ocorreu, para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível
de dedução, no período assinalado. A prova da dedução incumbe a quem interessa.
Nesse contexto, cabe lembrar que, nos termos dos arts. 15 e 16, inc. III, e §§ 4o
e 5o, do Decreto no 70.235/72, com a redação conferida pelo art. 1o da Lei no 8.748/93
e pelo art. 67 da Lei no 9.532/97, compete ao interessado instruir a impugnação com os
documentos em que se apoiar, bem assim mencionar os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas documentais
que possuir.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.546 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.002773/2008-23

É certo que, na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo
oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade e, se a
comprovação é possível e o interessado não a faz – porque não pode ou porque não
quer –, é lícito concluir que tais operações não ocorreram de fato, tendo sido
registradas unicamente com o fito de reduzir indevidamente a base de cálculo
tributável.
Assim, conclui-se que a utilização, para caracterizar “despesas médicas”, de
recibos sem a prova dos desembolsos representativos dos pagamentos supostamente
realizados, autoriza a glosa da dedução pleiteada a este título e a tributação dos valores
correspondentes.
No caso em discussão, restaria ao impugnante a prova de que os pagamentos
foram realizados efetivamente nos valores declarados, ou seja, a prova da transferência
dos recursos financeiros aos beneficiários, repise-se, nos exatos valores lançados, o
que, na espécie não ocorreu, apesar de intimado a fazê-lo, não bastando para
comprovar a efetividade dos pagamentos apenas a afirmação de que possuía dinheiro
em mãos. Portanto, o autuado, tanto na fase investigatória quanto na impugnatória,
perdeu a oportunidade de comprovar o efetivo pagamento das despesas questionadas
pela Fiscalização, não acostando aos autos quaisquer documentos ou provas
adicionais, nesse sentido, que robustecessem os dados contidos nas Relações de
Pagamentos e Doações Efetuados de sua Declaração de Ajuste Anual e nos recibos
apresentados, sujeitando-se, pois, ao lançamento de ofício.
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 98
DF CARF MF
Original